Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. REDUÇÃO. MENSALIDADE.
I – A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para alterar o valor da mensalidade do plano de saúde, pois eventual irregularidade no reajuste carece de melhor elucidação, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Mantido o indeferimento da tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC.
II - Agravo de instrumento desprovido. Julgado prejudicado o agravo interno.